Tribunal: TJDFT
Processo: 0016106-37.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO. AUSENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC, ante a inércia do autor em promover eficazmente a citação.

2. Recurso que se mostra desservido de razão, pois visa a citação por edital quando presente nos autos endereço conhecido e não diligenciado.

3. No caso, a extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, motivo pelo qual ausentes os requisitos exigidos para tanto, mas sim pela inércia e desídia em providenciar a citação do requerido em endereço conhecido, pois, embora expedidas 3 (três) Cartas Precatórias, todas retornaram sem cumprimento por falta de impulso do Apelante. Hipótese em que manifesto o desinteresse do Autor na condução do processo e na entrega da prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e não provido.